Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE.
1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC.
2. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada.
3. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que "é possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda" (...) (AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
4. Em que pese a alegação de excesso na execução na impugnação ao cumprimento de sentença, a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC; bem como de indicação precisa do valor que entende correto, permitem a rejeição liminar da impugnação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.